Tribunal: STF
Processo: HC 236822
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que denegou a ordem no HC 838.135/DF e julgou prejudicado o Agravo Regimental interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS PAULO DE SOUSA DIAS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (Apelação Criminal n. 0707469-82.2022.8.07.0012).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, denunciado e condenado como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, por duas vezes.



    Em apelação, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda em 8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa.



    O impetrante sustenta que não há provas suficientes da autoria do crime e deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência.



    Entende que se criou uma inaceitável responsabilidade penal objetiva somente porque o paciente pegou uma carona com indivíduos que cometeram crimes (fl. 10).



    Acentua que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ademais, não há risco de fuga e há grande possibilidade de que seja reconhecida sua inocência por esta Corte, cabendo a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Requer, liminarmente, garantir a liberdade do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.



    No mérito, pretende sua absolvição.



    Indeferida a liminar pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente desta Corte, no exercício da Presidência.



    Às fls. 783/786, a defesa juntou aos autos agravo regimental contra a decisão que indeferiu a liminar.



    Prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 792/797).



    Em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça, não há notícia do trânsito em julgado da condenação.



    É o relatório.



    In casu, a ordem não comporta concessão.



    Quanto à alegação de ausência de provas da autoria, com razão o nobre parecerista quando destacou que o Tribunal de origem, ao examinar a apelação defensiva, examinou de modo exauriente os elementos de prova colacionados ao feito, concluindo pela existência de prova robusta em desfavor do paciente, especialmente diante dos reconhecimentos realizados pelas vítimas, a delação dos corréus e o próprio estado de flagrância em que Marcos Paulo foi surpreendido (fl. 795 - grifo nosso).



    Vejamos, então, no ponto, o que consta do acórdão impugnado (fl. 44 - grifo nosso):



    [...]



    Extrai-se ainda dos autos, que logo após os roubos aos estabelecimentos comerciais, os réus foram abordados pela polícia em razão da alta velocidade do veículo na via, ocasião em que foram presos em flagrante, ainda no automóvel e com as vestimentas usadas nos delitos, bem, como em posse alguns dos bens subtraídos, duas facas e um simulacro de arma de fogo. (Auto de apresentação e apreensão nº 54 9/2022 - ID 45292172 - Pág. 1/2 e Laudo de exame de eficiência - ID 45292303 - Pág. 3/8).



    Por fim, destaca-se que a vítima Aelma confirmou em Juízo que reconheceu na Delegacia os três réus como autores do delito a sua Pizzaria, indicando que na ocasião eles ainda trajavam as mesmas roupas do momento do crime; assim, como Valdemir, que inclusive reconheceu o Fiat/Uno usado pelos agentes; e Ricardo reconheceu Fernando como sendo o indivíduo que lhe agrediu.



    Assim, como visto, a versão Marcos Paulo, encontra-se isolada nos autos, sendo inverossímil sua declaração no sentido de que não teve participação na prática dos delitos.



    [...]



    Ademais, rever a conclusão a que chegou a instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    Sobre a manutenção da custódia cautelar, da leitura do acórdão impugnado, observa-se que essa questão não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, assim, a análise por esta Corte Superior implicaria supressão de instância.



    No entanto, mais uma vez, com razão o Parquet Federal quando disse que não se visualiza flagrante ilegalidade, porquanto o Juiz sentenciante ressaltou a gravidade concreta da conduta dos réus para justificar a necessidade da prisão, para acautelamento da ordem pública (fl. 797).



    Por fim, destaco que o julgamento do mérito deste writ torna prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.



    Ante o exposto, à vista do parecer, denego a ordem. Prejudicado o agravo regimental de fls. 683/686.” (doc. eletrônico 5, pp. 136-138; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “1) seja concedida MEDIDA LIMINAR para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito do presente habeas corpus (pois está preso desde 12/10/2022), com a fixação cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, se assim entender esse Pretório Excelso, nos termos do art. 319, do CPP;



    2) com base na falta de provas processuais suficientes para a condenação, requer, conforme previsto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, a ABSOLVIÇÃO do paciente da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal;



    3) em eventualidade de não ser conhecido o presente habeas corpus, que seja reconhecida a flagrante ilegalidade da condenação do paciente e lhe seja concedido HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, absolvendo-o dos crimes pelos quais foi injustamente condenado;



    4) caso não seja concedido o HC por este Pretório Excelso, que seja anulada a decisão monocrática do STJ que julgou prejudicado o agravo regimental para que aquele relator peça pauta para julgamento do habeas corpus de autos n. 838135 - DF (2023/0242592-2) pelo órgão colegiado (Sexta Turma do STJ).” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Ademais, entendo não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Por fim, também não é o caso de anular a decisão impugnada para determinar-se ao STJ que julgue o agravo regimental interposto naqueles autos, uma vez que o julgamento de mérito daquele habeas corpus, de fato, prejudica o agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator